Tribunal: TJMT
Processo: 1013435-41.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013435-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), JHONNATAN DE LIMA MORAIS - CPF: 060.140.021-62 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE STEFANI CORREIA DA SILVA - CPF: 060.276.841-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PROCEDÊNCIA – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME QUE NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO NO DECRETO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem sua decisão, tendo em vista que a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jhonnatan de Lima Morais
, apontando como autoridade coatora a Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Segundo a inicial do
writ,
no dia 24/01/2023, a vítima registrou boletim de ocorrência afirmando que o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas.

Posteriormente, em 13/02/2023, o paciente novamente descumpriu as medidas protetivas, motivo pelo qual se decretou a sua prisão preventiva.

Informa que na data de 04/05/2023,
foram revogadas as medidas protetivas deferidas
nos autos de n. 1000243-17.2023.8.11.0008, em virtude de a vítima ter declarado, a próprio punho, que não desejava mais a manutenção de tais medidas, tendo, inclusive,
reatado o relacionamento com o paciente
.

Após a revogação das medidas protetivas, o impetrante relata que a defesa peticionou nos autos de 1º grau requerendo a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, porém até o momento os autos não foram analisados pelo juízo

Enaltece que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, e que a fundamentação utilizada para decretação da custódia preventiva consiste em ilações abstratas, que não apontam, de forma concreta, a necessidade da prisão.

Subsidiariamente, requer a substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente ou seja substituída por medida cautelar diversa (ID. 171501698).

Documentos juntados aos IDs. 171501699 - 171505660.

A liminar foi
concedida parcialmente com imposição de medidas cautelares diversas da prisão
(ID. 171750167).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 172351672).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão parcial da ordem, ratificando a liminar deferida
(ID. 173957167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Analisando os autos, constato que a alegação de ausência fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva
merece acolhimento
.

A prisão cautelar foi decretada após manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, conforme trecho a seguir transcrito:

“(...) Pois bem. Manuseando detidamente os documentos anexados ao pedido da Autoridade Policial, constato que há fortes indícios de autoria e prova da materialidade do cometimento de vários crimes nesta urbe, destacando-se a materialidade delitiva vem estampada sobremaneira nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, e demais elementos informativos.

No tocante à autoria delitiva, percebe-se, pelas peças que acompanham o presente incidente, que existem indícios suficientes que recaem sobre o representado.

Assim, presentes, portanto, os pressupostos da prisão preventiva, que bem demonstram o fumus commissi delicti – prova da existência dos crimes e indícios suficientes das autorias delitivas.

No caso em apreço, é preciso garantir a ordem pública, visto que os reiterados eventos em contorno renderam ensejo a profundo abalo na comunidade local, notadamente em razão do modus operandi empregado pelo representado, gravidade concreta do delito, bem como da periculosidade do agente.

Como é cediço, a gravidade do crime, o modus operandi da prática delitiva e os indícios concretos da periculosidade do agente bem demonstram e fundamentam a necessidade de sua segregação cautelar, para fins de garantia da ordem pública e a integridade da vítima.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, defiro o pedido constante na representação da Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado JHONNATAN DE LIMA MORAIS, com fundamento nos art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal. (...)” (ID. 171505655).

Como se observa, o decreto de prisão se limitou a consignar que há indícios de materialidade e autoria e a indicar que os crimes imputados ao paciente são grave.

De fato, não apontou nenhuma circunstância concreta que justifique a medida extrema.

Diante do que consta nos autos, não extraio das condutas imputadas ao paciente o diferencial que justifica a segregação cautelar, além do mais,
foram revogadas as medidas protetivas deferidas nos autos de n. 1000243-17.2023.8.11.0008, em virtude de a vítima ter declarado, a próprio punho, que não desejava mais a manutenção de tais medidas, tendo, inclusive, reatado o relacionamento com o paciente
.

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a medida constritiva esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e adequação, o que não ocorreu no presente caso.

Se não há fundamentos idôneos que recomendem o cárcere, a liberdade é impositiva, conforme se vê no seguinte julgado:

“(...)

Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem sua decisão, tendo em vista que a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6ºc/c art. 319 do Código de Processo Penal.

Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas. (TJMT, N.U 1016940-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

No contexto delineado, a imposição de cautelares menos invasivas mostra-se suficiente para preservar a ordem pública, especialmente porque se trata de paciente primário, que não apresenta outros registros criminais.

Além do mais, o relato da ofendida nos autos – que
dispensou o estabelecimento de medidas protetivas em desfavor do paciente
– corrobora a conclusão de que as providências elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal bastam no caso concreto.

Sendo assim, percebe-se que o paciente sofre constrangimento ilegal em decorrência da prisão preventiva.

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
ratifico a liminar
e

concedo parcialmente a ordem
vindicada, revogando a prisão preventiva, mediante o cumprimento das seguintes restrições:

a)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d)

Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;

e)

Não se envolver em outro fato ilícito;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023